Tribunal: CARF
Processo: 10840.720765/2020-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720765/2020-83
ACÓRDÃO
2001-007.669 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ARGEMIRO DA SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias DIMOB, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas e não tributados no ajuste anual do imposto de renda, deve ser
mantida a omissão apurada.
PAF. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
O ordenamento jurídico vigente inadmite a reformatio in pejus, não
cabendo a reforma da decisão recorrida em prejuízo do recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.669 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720765/2020-83
2
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de
Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2018,
ano-calendário 2017, formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor
de R$ 2.846,91, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor
total de R$, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Aluguéis. Motivo
da glosa: RENDIMENTO RECEBIDO DE ALUGUEL DE PESSOA FÍSICA,
CONFORME DIMOB: R$82.861,33 (DIMOB EM NOME DE JOSE ARGEMIRO)
+ R$10.942,51 (DIMOB EM NOME DE TEREZINHA LUCIO SILVEIRA),
TOTALIZANDO R$93.803,84. A CÔNJUGE DECLAROU R$83.421,44.
LANÇADO O VALOR DE R$10.942,51 (DIFERENÇA ENTRE O TOTAL DAS
DIMOB E O DECLARADO PELO CÔNJUGE).
Cientificado do lançamento em 22/01/2020, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 10/02/2020.
O contribuinte discorda da infração e alega que o valor contestado refere-se à
proporção que cabe ao(s) outro(s) condômino(s) da receita de aluguel produzida
por bem pertencente a mais de uma pessoa.
Informa que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas foram de R$3.650,00
e R$15.239,08. Esses valores foram incluídos na declaração do cônjuge, a Sra
Terezinha Lucio Silveira (CPF no 098.863.268-32) e não foram considerados pela
Receita Federal.
No corpo da Notificação de Lançamento consta que foi declarado pelo cônjuge o
valor de R$ 83.421,44, fato que não condiz com verdade. Foram lançados os
aluguéis RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS no montante de R$ 83.421,44 e no
quadro RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS foram lançados os aluguéis recebidos
do CNPJ 49.229.974/0001-30 (KENNEL CLUBE DE RIBEIRÃO PRETO), no valor de R$
15.239,08 e os recebidos do CNPJ 02.768.586/0001-64 (JOÃO MAURO BALDO
ME), no valor de R$3.650,00, conforme documentos em anexo (informações das
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.669 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720765/2020-83
3
IMOBILIÁRIAS ANDRADE JUNQUEIRA IMÓVEIS LTDA. - CNPJ 68.323.896-0001-72 e
GALERIA IMOBILIÁRIA E ADMIN. DE BENS LTDA. - CNPJ 11.463.519/0001-22,
respectivamente).
Portanto, conclui que não houve omissão de rendimentos e requer o
cancelamento da Notificação de Lançamento.
Solicita prioridade na análise da impugnação, de acordo com a previsão contida
no art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784, de 1999.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 19/01/2021 (fls. 44), o contribuinte, em 09/02/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos apurada,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que recebeu também rendimentos de
pessoas jurídicas e que os rendimentos de alugueis recebidos tanto de pessoas jurídicas como de
pessoas físicas, ao teor das DIMOB apresentadas, foram declarados por sua esposa, sendo
indevida a diferença apurada pela fiscalização. Requer, ao final, a anulação da decisão recorrida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/54.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física - DIMOB:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, no valor de R$ 10.352,40 (referente a diferença dos valores recebidos pelo contribuinte e
sua esposa e informados em DIMOB, cujos rendimentos foram declarados na totalidade por sua
esposa: R$ 93.803,84 – 83.421,44), constatada em sede de revisão da DAA/2018 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido de
afastamento da omissão apurada.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.669 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720765/2020-83
4
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/38) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 20/23), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se em repisar as alegações da peça impugnatória,
não trazendo elementos hábeis e consistentes a infirmar as DIMOB, sendo certo que diferença de
rendimentos apurada como recebidos de PF (R$ 10.352,40) e os rendimentos recebidos de PJ (R$
18.889,08) que se pretende compensar, sequer foram levados ao ajuste anual pelo contribuinte
ou por sua esposa, e levando-se em conta que a autuação analisou apenas os rendimentos
recebidos de PF, nada traçando em relação aos rendimentos recebidos de PJ, cuja análise não
cabe a este Colegiado sob pena de incorrer em reformatio in pejus, vedado pelo ordenamento
jurídico – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto-condutor (fls. 56/58), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo
RICARF):
Na DIRPF/2018 do contribuinte, não foram informados rendimentos recebidos a
título de aluguel. Segundo alega, todos os rendimentos auferidos a esse título
constaram na DIRPF/2018 do cônjuge, a Sra Terezinha Lucio Silveira (...).
Primeiramente, cumpre ressaltar que o lançamento em questão considerou
somente os valores de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
auferidos e omitidos pelo contribuinte. Não estão sob análise os rendimentos de
aluguéis pagos por pessoas jurídicas.
De acordo com consultas feitas nos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil - RFB (Portal IRPF), verificou-se que o contribuinte e o cônjuge receberam os
seguintes valores de rendimentos pagos por pessoas físicas, a título de aluguéis,
no ano-calendário 2017 (valores líquidos das comissões dedutíveis):
(...)
Registre-se que a Mundial Imóveis Ltda. (CNPJ no 60.863.268-32) apresentou
informações em DIMOB para o contribuinte e para o cônjuge. Como o
contribuinte não trouxe aos autos os contratos de locação referente aos aluguéis
pagos, não é possível verificar se a informação foi repetida indevidamente ou se a
imobiliária informou 50% dos rendimentos para cada cônjuge. Dessa forma, na
presente Decisão, considera-se que a DIMOB da Mundial Imóveis Ltda. está
correta.
Em resumo, os valores recebidos por José Argemiro foram de R$ 82.861,33 (PF) e
por Terezinha Lucio de R$ 10.942,51 (PF).
O total dos rendimentos acima equivale a R$ 93.803,84, contudo, na DIRPF/2018
da Sra Terezinha, só foi informado o valor de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas físicas de R$ 83.421,44.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.669 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720765/2020-83
5
Dessa forma, houve uma diferença não tributada (omitida) de R$10.382,40
(=R$93.803,84 - R$ 83.421,44), conforme quadros demonstrativos abaixo:

Foi lançado o valor de R$ 10.352,40 (conforme demonstrativo de cálculos da
Notificação de Lançamento), mas de acordo com os cálculos acima, houve
omissão de R$ 10.382,40, valor superior ao lançado. Considerando que não é
possível alterar o lançamento para incluir valores omitidos nessa instância de
julgamento, sob pena de agravamento da Decisão, será mantida integralmente a
infração de omissão de rendimentos no valor lançado de R$ 10.352,40.
Destarte, não restando demonstrado eventual incorreção nas DIMOB apresentadas
– devendo assim prevalecer a omissão de rendimentos apurada, por falta de declaração, tanto
pelo Recorrente quanto por sua esposa, da integralidade dos rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoas físicas no ano-calendário de 2017 – correta a decisão recorrida, tudo em sintonia com
a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original